Tribunal: TJSP
Processo: 2048251-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi indeferido os benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi indeferido os benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
III. Razões de Decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural, conforme o art. 99, §3o, do CPC, restou demonstrada pelos documentos apresentados.
4. O agravante demonstrou que sua principal fonte de renda é compatível com a concessão do benefício, não havendo elementos aptos a justificar o indeferimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 98 e 99.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.11.2020.